Tribunal: TJDFT
Processo: 0716939-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716939-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP AGRAVADO: EPOCA MEDICAMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25964616) interposto por DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação cautelar ajuizada pela agravante em desfavor de EPOCA MEDICAMENTOS EIRELI, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório agravado (ID 90523024 do processo de origem): Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito – tenho como não demonstrado. A sociedade em comum, como qualquer outro contrato celebrado entre duas ou mais pessoas, decorre da simples conjugação de suas vontades. Contudo, em face da ausência de registro (artigo 985 do CC), a sociedade em comum não detém personalidade jurídica própria. Trata-se, portanto, de simples relação contratual estabelecida entre duas ou mais pessoas (os sócios), razão pela qual também é conhecida como sociedade-contrato. Conforme Marcelo Fortes Barbosa Filho (em Código Civil Comentado), “como consequência da ausência de registro, não há a formação de pessoa jurídica, remanescendo apenas uma relação contratual, capaz de vincular os sócios.” O gênero “sociedade em comum” abarca as sociedades de fato (aquelas em que nem sequer foi elaborado um instrumento escrito que a rege) e as irregulares (aquelas em que foi elaborado um instrumento escrito que as rege, mas ele não foi levado à registro). Sobre a prova da existência da sociedade em comum, reza o CC: Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Conforme Marcelo Fortes Barbosa Filho (em Código Civil Comentado): “... para a resolução de litígios, foram estabelecidas duas regras atinentes à prova da consecução de uma sociedade em comum. Num primeiro plano, estabelece-se, para os próprios sócios, uma limitação bastante relevante quanto aos meios de prova disponíveis para demonstrar a celebração do contrato, só lhes sendo permitida a utilização da prova documental, elaborada em linguagem escrita, seja diante dos demais sócios, seja diante de terceiros. A exibição de recibos, de um instrumento de contrato, de correspondências enviadas ou recebidas, por exemplo, pode servir a tal finalidade, mas permanece proibida a utilização de provas de qualquer outra natureza. ... As restrições impostas aos sócios representam uma resposta a sua situação de irregularidade, pois, não se tendo, em razão da omissão dos próprios sócios, operado a aquisição da personalidade jurídica, deverão eles suportar os decorrentes ônus.” Assim, quando se postula o reconhecimento da existência de uma sociedade em comum (de fato ou irregular) supostamente celebrada entre as partes, é imprescindível que a parte comprove sua alegação com prova documental da existência social (nos termos dos artigos 373, I, do CPC e 987 do CC). Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACOLHIDA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DOS RÉUS ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROVENIENTES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. ... Nos termos do art. 987 do Código Civil a prova da sociedade somente poderá ser feita por escrito mediante recibos, instrumento de contrato, correspondências enviadas ou recebidas. Assim sendo, na hipótese dos autos, inexistindo prova escrita, notadamente pela ausência do seu nome em qualquer ato constitutivo da empresa, nem elementos que autorizem a concluir que a requerente integralizou capital social, assinava contratos ou de alguma forma conduzia atos societários, afasta-se a configuração de affectio societatis. ... (Acórdão 1290245, 07305402520178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SOCIEDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ARTIGO 987 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação de reconhecimento e dissolução de sociedade empresarial de fato havida entre irmãos. 1.1. Pretensão do requerente de cassação da sentença com retorno dos autos ao órgão de origem. Aduz o cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas requeridas pelas partes. 2. Do cerceamento de defesa. Indeferimento de produção de provas. 2.1. "Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo." 2.2. A intenção do artigo 987 do Código Civil foi estabelecer duas regras atinentes à prova da consecução de uma sociedade em comum ou de fato, para eventuais resoluções de litígios, quais sejam: a) estabelece-se para os próprios sócios, uma limitação relevante quanto aos meios de prova disponíveis para demonstrar a celebração do contrato, só lhe sendo permitida a utilização de prova documental, elaborada em linguagem escrita, seja diante dos demais sócios, caso haja, seja diante de terceiro e b) os terceiros, não os sócios, quando for de seu interesse na solução do litígio, podem utilizar de toda e qualquer espécie de prova permitida pela legislação. 2.3. No caso dos autos, o juízo de origem abriu oportunidade para as partes se manifestarem em dilação probatória. No entanto, mesmo intimado para tanto, o autor não demonstrou documentalmente a existência da affectio societatis. ... (Acórdão 1262698, 07164296520198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA. EXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEFICIÊNCIA DO QUADRO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA POR ESCRITO. ART. 987 DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. A partir da vigência do Código Civil de 2002, as sociedades irregulares e as sociedades de fato foram aglutinadas em uma nova e única classificação: sociedade em comum, espécie de sociedade não personificada. II. Na dicção do artigo 986 da Lei Civil, sociedade em comum é a sociedade cujos atos constitutivos não foram devidamente registrados. III. Segundo o disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, quando o réu produz defesa direta de mérito, isto é, quando nega a existência do fato constitutivo do direito do autor, remanesce na esfera processual deste todo o encargo probatório. IV. À vista de um panorama probatório falho e inconclusivo, não pode ser reconhecida a existência da sociedade em comum. V. Desguarnecida a base probatória do fato constitutivo do direito do autor, dada a palpável precariedade persuasória dos elementos de convencimento coligidos aos autos, não se pode outorgar a tutela declaratória postulada. VI. De acordo com o artigo 987 do Código Civil, nos litígios entre os sócios a prova escrita é vital à demonstração da existência da sociedade em comum. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 777107, 20100111026984APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 9/4/2014. Pág.: 311) No caso concreto, não há prova documental da celebração de uma sociedade de fato entre as partes. Ademais, uma suposta sociedade nova, constituída de fato pelas partes, pressupõe, além da participação das partes (como sócias), a reunião de capital próprio e de trabalho (fatores da produção), uma atividade econômica própria e distinta da dos seus sócios, além da partilha dos resultados. Nesse sentido, reza o CC: Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. No caso, não vislumbro provas da conjugação de quaisquer desses elementos necessários ao reconhecimento da existência de uma sociedade nova, ainda que de fato, supostamente constituída entre as partes. A prova que veio aos autos é uma nota fiscal pela qual a autora vendeu mercadorias à ré (ID. 89582721 ). Não há nos autos prova do alegado negócio jurídico pelo qual a ré teria prometido que continuaria participando a autora dos seus lucros, podendo honrar com o pagamento dos fornecedores e colaboradores e que justificaria a nota fiscal de ID. 89582721. Da mesma forma, não há nos autos provas de ter a ré inadimplido qualquer obrigação assumida perante a autora. Se não há razões para cogitar acerca do retorno das mercadorias à esfera patrimonial da autora, o sequestro das mesmas implicaria indevida intromissão na atividade econômica da ré. Antes o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Alega a agravante que constitui com a recorrida uma sociedade de fato e, por isso, transferiu todo o estoque de medicamento à agravada, mediante a promessa da continuidade do grupo econômico, bem como o pagamento dos débitos existentes com os fornecedores. No entanto, após a concretização da transação, houve o encerramento da corporação. Pretende, assim, a recorrente a reforma da decisão para que seja concedida a tutela antecipada de sequestro de mercadorias entregues à agravada, com a finalidade de resguardar o adimplemento do citado negócio. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência. Malgrado os argumentos apresentados pela agravante, no sentido de que as provas apresentadas são suficientes para dar suporte à medida liminar, observa-se que, no caso, mostra-se necessária a dilação probatória para a aferição da existência da sociedade de fato, bem como em relação às promessas realizadas pela recorrida no negócio entabulado entre as litigantes. Nessa seara, fica comprometida a tese concernente à probabilidade do direito alegado, antes que novos elementos de prova aportem aos autos. Ademais, o dano, na espécie, seria reverso, haja vista a possibilidade de a agravada experimentar prejuízos com o imediato sequestro dos bens, sem a devida citação. Saliente-se que por se tratar de sociedade, a sua existência entre os sócios deve ser comprovada por meio escrito, nos termos do art. 987 do Código Civil. É o que se extrai do seguinte julgado deste egrégio Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SOCIEDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ARTIGO 987 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação de reconhecimento e dissolução de sociedade empresarial de fato havida entre irmãos. 1.1. Pretensão do requerente de cassação da sentença com retorno dos autos ao órgão de origem. Aduz o cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas requeridas pelas partes. 2. Do cerceamento de defesa. Indeferimento de produção de provas. 2.1. "Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo." 2.2. A intenção do artigo 987 do Código Civil foi estabelecer duas regras atinentes à prova da consecução de uma sociedade em comum ou de fato, para eventuais resoluções de litígios, quais sejam: a) estabelece-se para os próprios sócios, uma limitação relevante quanto aos meios de prova disponíveis para demonstrar a celebração do contrato, só lhe sendo permitida a utilização de prova documental, elaborada em linguagem escrita, seja diante dos demais sócios, caso haja, seja diante de terceiro e b) os terceiros, não os sócios, quando for de seu interesse na solução do litígio, podem utilizar de toda e qualquer espécie de prova permitida pela legislação. 2.3. No caso dos autos, o juízo de origem abriu oportunidade para as partes se manifestarem em dilação probatória. No entanto, mesmo intimado para tanto, o autor não demonstrou documentalmente a existência da affectio societatis. 3. Jurisprudência: "(...) A apelante necessitaria de prova escrita para que pudesse obter o reconhecimento judicial da sociedade em comum, conforme disposição contida no artigo 987 do Código Civil. (...)" (20140110250964APC, Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 8/9/2017.) -g.n 4. Apelo improvido. (Acórdão 1262698, 07164296520198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente prova documental a respeito da aludida sociedade, não se mostra, pelo menos de um exame perfunctório, a probabilidade do direito pretendido. À míngua de elementos capazes à demonstração mínima da pretensão alegada não há como proceder à reforma do r. decisum combatido. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador